Tribunal: TJBA
Processo: 8059080-64.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059080-64.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCELO DIAS DOS SANTOS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MAIANE DE ALMEIDA BARBOSA e outros

Advogado(s)
:
MAIRES MIRIAN ALVES BATISTA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PERCENTUAL CORRESPONDENTE A 50% DO SALÁRIO-MÍNIMO. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DAS NECESSIDADES DO MENOR. MANUTENÇÃO DO PATAMAR FIXADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO IMPROVIDO.

O recurso versa sobre a fixação de alimentos provisórios em favor de filho menor. O juízo de primeira instância arbitrou a pensão alimentícia no patamar de 50% do
salário mínimo
. O genitor alimentante recorre sob a alegação de que
encontra-se
desempregado, aufere renda variável por meio de serviços informais e possui outras despesas familiares, requerendo a redução da verba para 26% do
salário mínimo
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão consiste em saber se o alimentante demonstrou incapacidade financeira provisória apta a justificar a redução liminar dos alimentos fixados em 50% do
salário mínimo
em favor de seu filho menor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A obrigação alimentar encontra respaldo constitucional (art. 229 da CF/88) e legal (
arts
. 1.694, §1º, e 1.703 do CC), sendo fixada com base no trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade.

A presunção das necessidades do menor é absoluta
por se encontrar em idade tenra, demandando despesas ordinárias inadiáveis com habitação, alimentação, saúde, vestuário e educação.

O ônus de comprovar a absoluta incapacidade financeira para arcar com os alimentos fixados recai sobre o alimentante. A mera alegação de desemprego e a apresentação de baixa na Carteira de Trabalho não atestam, por si sós, a impossibilidade do pagamento, especialmente ante a presunção de exercício de atividades informais e laborativas não registradas.

O percentual de 50% do
salário mínimo
não se revela, em sede de cognição sumária, excessivo ou desproporcional, consubstanciando valor mínimo existencial para a manutenção da criança até que haja regular instrução probatória no juízo de origem.

Nesse contexto, não há prova inequívoca da alteração da capacidade financeira do alimentante que justifique a redução dos alimentos. Revisões no valor fixado só devem ocorrer diante de prova robusta e superveniente da modificação das circunstâncias, o que não

Tendo sido examinado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno interposto pela parte agravada contra a decisão liminar anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento improvido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

Para a redução da pensão alimentícia provisória fixada judicialmente, é imprescindível a apresentação de prova inequívoca da alteração da capacidade financeira do alimentante, o que não restou demonstrado no caso concreto. O julgamento do agravo de instrumento prejudica o agravo interno interposto contra a decisão liminar anteriormente proferida.

Jurisprudência relevante citada:

TJBA. Segunda Câmara Cível. Agravo de Instrumento n. 8000307-60.2023.8.05.9000. Rel. Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau Alberto Raimundo Gomes dos Santos. Julgado em 11/06/2024.

TJBA. Terceira Câmara Cível. Agravo de Instrumento n. 8027310-24.2023.8.05.0000. Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia. Publicado em 26/07/2023.

TJRS. Apelação Cível n. 70064690084. Rel. Des. Jorge Luís
Dall'Agnol
. Julgado em 26/08/2015. Publicado em 28/08/2015.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº
8059080-64.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
MARCELO DIAS DOS SANTOS
e como agravado
L.B.D, representado por sua genitora MAIANE DE ALMEIDA BARBOSA
,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Qu
ar
ta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

(RRD10)